Tribunal: TJES
Processo: 5001143-36.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001143-36.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA GOMES ALMEIDA BRAVIM
RECORRIDO: THIAGO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001143-36.2023.8.08.0065

RECORRENTE:
THIAGO ALVES DA SILVA

RECORRIDA:
LARISSA GOMES ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, afastando a indenização por danos materiais, em razão de vícios construtivos em imóvel residencial
2. A parte autora alegou a existência de infiltrações após a construção do imóvel, com prejuízos materiais e abalo moral.
3. A sentença reconheceu vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e ensejaram dano moral, mas afastou os danos materiais por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade do construtor pelos vícios construtivos apresentados; (ii) saber se os fatos configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor da indenização fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovados os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, configura-se defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
6. As alegações de fatores externos, como chuvas intensas ou falta de manutenção, não afastam o nexo causal, pois não constituem excludentes de responsabilidade em vícios estruturais.
7. A realização de reparos ou auxílio financeiro não elide o dever de indenizar, diante da persistência dos defeitos.
8. O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassa mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, diante da necessidade de suportar infiltrações e de se afastar do imóvel.
9. A ausência de comprovação de danos materiais não impede a indenização por dano moral, por se tratar de esferas autônomas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O construtor responde objetivamente pelos vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A presença de infiltrações e a necessidade de desocupação do imóvel configura dano moral indenizável. 3. A ausência de prova de dano material não afasta a compensação por dano moral. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326, TJ-MG - Apelação Cível: 50286066820208130145, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
THIAGO ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos materiais.

Na origem, a parte autora alegou que, após a construção de sua residência pelo réu no ano de 2019, surgiram vícios construtivos, especialmente infiltrações, que teriam ocasionado danos materiais (inclusive perda de bens móveis) e abalo moral, postulando indenização no valor de R$ 26.400,00.

Sobreveio sentença que entendeu comprovada a existência de vícios construtivos aptos a comprometer a habitabilidade do imóvel, reconhecendo a ocorrência de dano moral em razão dos transtornos suportados pela autora, inclusive a necessidade de deixar sua residência, fixando a indenização em R$8.000,00. Por outro lado, afastou os danos materiais ante a ausência de comprovação suficiente do prejuízo.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 18964334), defendendo a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, bem como afirma que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos cotidianos. Aduz, ainda, que os supostos vícios decorreram de fatores externos, como chuvas intensas e falta de manutenção do imóvel, além de afirmar que agiu de boa-fé ao realizar reparos e custear aluguel à autora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que verossímil a sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
De plano, afasto à prejudicial de decadência, isso porque, tratando-se de relação de consumo, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, não havendo falar em decadência na hipótese. Assim, considerando que os vícios construtivos se manifestaram de forma progressiva e a ação foi ajuizada dentro do lapso legal, não há que se falar em extinção do direito da autora.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade do recorrente pelos vícios construtivos apresentados no imóvel da recorrida, bem como à configuração do dano moral e ao valor arbitrado a esse título.

Desde já adianto que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Com efeito, restou devidamente demonstrado que o imóvel construído pelo recorrente apresentou vícios construtivos relevantes, notadamente infiltrações, capazes de comprometer a habitabilidade do bem. Deste modo, as provas constantes dos autos evidenciam que os problemas extrapolam meros desgastes naturais, configurando defeitos na prestação do serviço.

Nesse contexto, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos presentes na hipótese.

Ocorre que as alegações do recorrente no sentido de que os danos decorreram de fatores externos, como chuvas intensas ou ausência de manutenção do imóvel, não se mostram suficientes para afastar sua responsabilidade. Isso porque tais circunstâncias não se qualificam como excludentes aptas a romper o nexo causal, sobretudo quando se trata de vícios estruturais relacionados à construção, cuja resistência a intempéries é inerente ao próprio serviço prestado.

De igual modo, o fato de o recorrente ter eventualmente realizado reparos ou auxiliado a autora com despesas não elide o dever de indenizar, especialmente diante da persistência dos problemas e da inadequação da solução apresentada.

No que se refere ao dano moral, entendo que este restou configurado. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve falhas graves na construção de imóvel residencial, comprometendo a segurança, a salubridade e o próprio uso do bem, circunstância que, por si só, é apta a gerar angústia, frustração e abalo psicológico.

Ressalte-se que a necessidade de suportar infiltrações reiteradas e, inclusive, de se afastar do imóvel, caracteriza violação a direitos da personalidade, justificando a compensação por danos morais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS .
INFILTRAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a construtora a reparar vícios construtivos em imóvel residencial e a pagar indenização por danos morais no valor de R$10 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora é responsável pelos vícios construtivos do imóvel, notadamente infiltrações decorrentes de falhas na estanqueidade da fachada; e (ii) avaliar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor da indenização fixada. III . RAZÕES DE DECIDIR A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos em imóvel residencial, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O laudo pericial judicial comprova a existência de infiltrações provenientes de falhas na estanqueidade da fachada, caracterizando vício construtivo e afastando a alegação de falta de manutenção por parte dos adquirentes.
A persistência dos defeitos mesmo após reparos realizados pela construtora reforça a responsabilidade da ré, evidenciando a inadequação das providências adotadas . O dano moral decorre do comprometimento da qualidade de vida dos adquirentes, que conviveram com infiltrações recorrentes em imóvel novo, frustrando a legítima expectativa de habitabilidade e segurança.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para R$15.000,00, em razão da gravidade e da persistência dos vícios constatados. A majoração da indenização não configura sucumbência recípro ca, nos termos da Súmula nº 326 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). Recurso da construtora desprovido . Tese de julgamento: A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos em imóvel residencial, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal. A presença de infiltrações e outros vícios construtivos em imóvel recém-adquirido compromete a habitabilidade e caracteriza violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a persistência do problema e a condição econômica das partes. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts . 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 326; TJMG - Apelação Cível 1 .0000.24.472752-5/001, Rel.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 12.02.2025 .
(TJ-MG - Apelação Cível: 50286066820208130145, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2025)

Além disso, a ausência de comprovação dos danos materiais, por sua vez, não afasta o dever de indenizar moralmente, uma vez que se tratam de esferas autônomas, bastando, para tanto, a demonstração do prejuízo extrapatrimonial, o que se verifica no caso concreto.

Quanto ao valor arbitrado, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)